Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715994-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CESAR ANTUNES SIMIONATO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO CÉSAR ANTUNES SIMIONATO contra ato apontado como coator que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciando em sua inabilitação, na fase de avaliação biopsicossocial, ao concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária, na condição de pessoa com deficiência. Na inicial, sustenta o impetrante que “A existência do direito líquido e certo é demonstrada pela prova pré-constituída que, no caso em apreço, pode ser aferida pelos diversos exames de imagens, laudos e relatórios médicos que atestam que a espondilite anquilosante causou importantes alterações degenerativas na coluna do impetrante, notadamente em decorrência da ossificação dos ligamentos das articulações da coluna que impôs limitação de movimentos na região sacro ilíaca (quadril)” (ID 46172523 – pág. 3). Afirma que a perícia médica realizada pela banca examinadora “se limitou a identificar a doença e não examinou os danos existentes na coluna do impetrante decorrentes da ossificação e redução das articulações que limitaram, de modo irreversível, parte dos movimentos da região do quadril” (ID 46172523 – pág. 6). Assim, defende a nulidade do laudo médico realizado, o qual alega ser incompleto e sem fundamentação idônea para afastar a condição do impetrante de pessoa com deficiência, exarado “sem considerar as limitações de movimento do impetrante na região do quadril e desacompanhado de qualquer parâmetro de avaliação da atividade da doença” (ID 46172523 – pág. 9). Salienta o impetrante que é servidor público distrital e que, em seus assentamentos funcionais de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, há anotação das limitações de movimentos que possui, reconhecida em atestado de médica do Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Por esses motivos, assevera a configuração de deficiência física, nos termos da Lei no 13.146/2015 e da Lei Distrital no 4.317/2009, destacando que “a condição de portador de espondilite anquilosante com danos na coluna e limitação de movimentos é considerada deficiência física” (ID 46172523 – pág. 20). Postula a concessão de tutela provisória de urgência, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito, consubstanciada nas razões de direito que alega em sua inicial, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente “na necessidade de imediata recolocação do impetrante para concorrer a uma das vagas destinadas a pessoa com deficiência” (ID 4612523 – pág. 24) e participação, nessa condição, do curso de formação previsto para o concurso, que é de caráter eliminatório. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão da segurança almejada, “para anular a decisão da autoridade coatora e reconhecer o direito do impetrante de concorrer no concurso em debate para uma das vagas de pessoa com deficiência” (ID 461822523 – pág. 25). As custas iniciais foram devidamente recolhidas (IDs 46172527 e 4612528). Com a exordial, o impetrante trouxe aos autos os documentos de ID 46172530 a 46172544). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, estão presentes os requisitos legais que autorizam o deferimento da liminar vindicada. A Constituição Federal, no inciso VIII do art. 37, assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), por sua vez, define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). No âmbito distrital, a Lei no 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). Por sua vez, a Lei Complementar distrital no 840/2011 prevê que a compatibilidade para as atribuições do cargo de pessoa com deficiência são verificadas antes da posse (art. 11, § 2o). Diante desse panorama normativo, e neste juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido de tutela provisória de urgência, está presente a probabilidade do direito alegado pelo impetrante. O concurso público em que o impetrante busca prosseguir é para o provimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária, regido pelo Edital no 01/2022-ATUB, de 18/11/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (ID 46172530). A partir dos documentos que foram colacionados aos autos, verifica-se que o candidato impetrante, após perícia médica e na fase de avaliação biopsicossocial, foi considerado inapto a prosseguir no certame na condição de pessoa com deficiência física, tendo sido apresentada a seguinte motivação pela banca examinadora: “Doença em atividade” (ID 46172532). Com a inicial, o impetrante trouxe cópias de laudos, exames e relatórios médicos (IDs 46172534 – pág. 6 a 46172544 – pág. 2) dando conta de seu quadro de portador de espondilite anquilosante. Por mais que o enquadramento da espondilite anquilosante como deficiência física dependa, como regra, de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar, em análise perfunctória, não ter havido afirmação cabal do referido enquadramento nos laudos médicos trazidos ao feito, é certo também que não restaram claros os critérios que conduziram a banca examinadora a asseverar o não enquadramento do candidato como pessoa com deficiência física. Como visto, das provas trazidas, a banca inabilitou o candidato como pessoa com deficiência, na fase de avaliação biopsicossocial, ao fundamento de “Doença em atividade” (ID 46172532), sem trazer motivos explícitos e idôneos que levaram à conclusão pela não consideração do candidato como pessoa com deficiência, apesar dos documentos que instruíram os autos e noticiar a sua condição de pessoa com espondilite anquilosante. Verifica-se que esta Corte de Justiça, em julgados anteriores, até mesmo na via do mandado de segurança, já enfrentou situações em que candidatos com espondilite anquilosante não enquadrados como pessoas com deficiência física pelas bancas examinadoras tiveram concedida a oportunidade de participar em concurso público na condição de pessoa com deficiência física, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDITADO INSCRITO NAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. DOENÇA GRAVE. CONCLUSÃO INSUFICIENTE DA JUNTA MÉDICA QUE NÃO VALOROU DE FORMA TÉCNICA O LAUDO APRESENTADO PELO CANDIDATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não se pode considerar o Diretor-Geral do CEBRASPE como autoridade coatora, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, pois, de acordo com vários precedentes desta Corte, a empresa contratada para executar o concurso público atua por delegação e não detém o poder decisório para classificar ou desclassificar candidatos. Dessa forma, impõe-se a exclusão do DIRETOR-GERAL DO CEBRASPE do presente mandamus. 2. Não tendo sido apreciado adequadamente pela Junta Médica da Banca Examinadora de concurso público o laudo apresentado pelo Impetrante, em que consta sua limitação de movimentos em razão de ser portador de espondilite anquilosante, ante o não enfrentamento técnico da matéria pelos peritos, deve ser concedida a segurança, reconhecendo-se sua condição de pessoa com deficiência. 3. O enquadramento do candidato de concurso público na disciplina do Art. 3o inciso I e no rol do Art. 4o, inciso I, ambos do Decreto 3.298/99, ante a sua condição de portador de doença que gera incapacidade para o desempenho normal de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, lhe permite concorrer à vaga destinada a pessoas com deficiência em concurso público. 4. Segurança concedida. Maioria”. (Acórdão 1016948, 20160020065608MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/4/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 280-282) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDITADO INSCRITO NAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. DOENÇA GRAVE. CONCLUSÃO INSUFICIENTE DA JUNTA MÉDICA QUE NÃO VALOROU DE FORMA TÉCNICA O LAUDO APRESENTADO PELO CANDIDATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não se pode considerar o Diretor-Geral do CEBRASPE como autoridade coatora, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, pois, de acordo com vários precedentes desta Corte, a empresa contratada para executar o concurso público atua por delegação e não detém o poder decisório para classificar ou desclassificar candidatos. Dessa forma, impõe-se a exclusão do DIRETOR-GERAL DO CEBRASPE do presente mandamus. 2. Não tendo sido apreciado adequadamente pela Junta Médica da Banca Examinadora de concurso público o laudo apresentado pelo Impetrante, em que consta sua limitação de movimentos em razão de ser portador de espondilite anquilosante, ante o não enfrentamento técnico da matéria pelos peritos, deve ser concedida a segurança, reconhecendo-se sua condição de pessoa com deficiência. 3. O enquadramento do candidato de concurso público na disciplina do Art. 3o inciso I e no rol do Art. 4o, inciso I, ambos do Decreto 3.298/99, ante a sua condição de portador de doença que gera incapacidade para o desempenho normal de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, lhe permite concorrer à vaga destinada a pessoas com deficiência em concurso público. 4. Segurança concedida. Maioria.” (Acórdão 1016947, 20160020065585MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/4/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 280-282) “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VAGAS PARA CANDIDATO DEFICIENTE FÍSICO. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Da narração dos fatos pela autora, à luz da teoria da asserção, o Distrito Federal é parte legítima para compor a lide, na medida em que o ato objeto da declaração de que a autora não é portadora de necessidades especiais deu ensejo a não nomeação da candidata foi emitido por órgão a ele vinculado. 2. A candidata foi reconhecida como portadora de deficiência física em perícia técnica judicial realizada no decorrer da fase probatória. Neste caso, faz jus a concorrer a cargo público, nessa condição, pois logrou a aprovação dentro do número de vagas, razão pela qual tem direito a sua nomeação de acordo com a ordem de classificação obtida no certame. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, diante da impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, à medida que atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Apelação e remessa necessária parcialmente provida.” (Acórdão 1235438, 07121834320178070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não desconheço, por outro lado, também a existência de julgados deste Tribunal no sentido da necessidade de perícia médica para averiguar o escorreito enquadramento da espondilite anquilosante como deficiência, a obstar, em alguns casos, a averiguação de tal circunstância na via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO DITO ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO AFIRMADO ABUSIVO SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RELATÓRIOS E LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A ESPÉCIE E GRAU DA DEFICIÊNCIA DA CANDIDATA NOS TERMOS EXIGIDOS PELAS NORMAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Caso concreto em que desatendido o ônus probatório que cabe com exclusividade à impetrante. Déficit probatório inequívoco pela falta de elementos de convicção com base nos quais possa ser infirmado o resultado da avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata, uma vez que por ela trazidos à ação mandamental apenas documentos médicos indicativos de sua condição de portadora de espondilite anquilosante, os quais, entretanto, não certificam que tal enfermidade permita legalmente enquadrá-la como pessoa com deficiência. Exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência. 3. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. 4. Segurança denegada.” (Acórdão 1669398, 07293132720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas no mérito do mandado de segurança, os documentos constantes dos autos, em uma primeira leitura, informam que o impetrante tem espondilite anquilosante, ao passo que a motivação trazida pela banca examinadora, para afastar a condição em questão como de pessoa com deficiência, não traz com clareza os elementos que levaram à inabilitação do candidato, especialmente os motivos que levaram à sua não consideração como pessoa com deficiência, apesar dos documentos que instruíram o feito. Assim, sem embargo das conclusões que venham a ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, entendo estar comprovada a probabilidade do direito exigida para o presente momento processual. Da mesma forma, também está comprovado o risco de ineficácia da medida, considerando que, conforme o edital, iniciará o curso de formação dos candidatos, fase de caráter eliminatório, o que poderá comprometer a possibilidade de que o impetrante realize a referida etapa de forma regular. Assim, a dúvida labora no sentido da concessão da liminar, cuja reversibilidade está plenamente assegurada, caso outro entendimento seja obtido quando do julgamento final deste mandado de segurança, em cotejo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para garantir ao impetrante o prosseguimento nas ulteriores fases do concurso público em comento, ante a suspensão dos efeitos de sua inabilitação na fase de avaliação biopsicossocial, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pela 1a Câmara Cível ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial desta relatoria que possa extinguir o feito. À Secretaria, para que adote as providências de praxe destinadas ao cumprimento da liminar e notifique a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora